Tribunal: STF
Processo: RHC 115757
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-04-02
Data de publicação: 2013-04-02

Ementa:
Ementa: Processual penal militar. Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Apropriação indébita de coisa achada – art. 249, parágrafo único, do CPM. Ausência de citação. Inocorrência. Ato processual realizado e comprovado por certidão do oficial de justiça. Réu foragido do sistema prisional. Esgotamento dos meios de localização. Revelia.



    1. A revelia decretada nos termos do art. 412 do CPPM, após exauridos todos os meios de localização, revela-se indene de error in procedendo.



    2. In casu, o paciente foi denunciado pela prática do crime descrito no art. 249, parágrafo único, do Código Penal Militar, por apropriar-se indevidamente de uma pistola encontrada nos destroços de um helicóptero do exército que acabara de cair, e, como estava preso pela prática de outro delito, foi citado nas dependências de uma delegacia, sendo certo que empreendeu fuga e não foi mais encontrado, por isso que o Juiz Auditor após diligenciar intensamente no sentido de localizá-lo, esgotando, para tanto, todos os meios disponíveis, decretou a revelia acertadamente, como descrito no parecer ministerial.



    3. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.